Tribunal: TJSP
Processo: 0002560-71.2015.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002560-71.2015.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante LUCIANO
MARTINS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Luciano Martins de Souza mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão. 1- Deverá o MM. Juiz providenciar, ainda, que se
faça, em 05 (cinco) dias, o depósito do numerário apreendido a fl. 15/16, em conta em
nome da Secretaria Nacional Antidrogas. 2- deverá, após o trânsito em julgado,
expedir mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002560-71.2015.8.26.0459 -Voto no 38.770
2
Apelação Criminal no 0002560-71.2015.8.26.0459
Comarca de Pitangueiras 1a Vara Judicial
MM. Juiz dr. Frederico Pupo Carrijo de Andrade
Apelante: Luciano Martins de Souza
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 38.770
APELAÇÃO CRIMINAL PRETENSÃO DEFENSIVA DE
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT, DA
LEI 11.343/06.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR
O APELANTE COMO RECEPCIONADO NO ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESE DEFENSIVA QUE NÃO VINGA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL.
Recurso desprovido, com determinações.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Luciano Martins de Souza, condenado ao cumprimento de pena corporal de
cinco anos, oito meses e um dia de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de quinhentos e sessenta e cinco dias-multa,
fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 33, caput, c.c. o
artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 239/245).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença
deve ser reformada, para que ele seja absolvido por insuficiência de provas a
incriminá-lo, argumentando com a ausência de testemunhas civis a corroborar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002560-71.2015.8.26.0459 -Voto no 38.770
3
a narrativa dos policiais que o prenderam em flagrante delito, no sentido de
que o surpreenderam remexendo em um monte de terra, em cujas imediações
encontraram as drogas apreendidas, atribuindo-lhe graciosamente a
propriedade delas, sem ao menos tê-lo visto praticando qualquer ato do
comércio espúrio. Afirma, assim, que o édito condenatório está embasado
apenas nos relatos dos milicianos, asseverando que a confissão extrajudicial
do acusado deve ser desconsiderada "pois o mesmo encontrava-se com medo
dos policiais militares, sendo que, na esfera judicial negou a pratica dos
fatos", invocando, destarte, a aplicação do in dubio pro reo (fl. 306).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r. sentença,
reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 313/317).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Mildred Gonzalez Zorzi Rocha, se pronunciou, também,
pelo desprovimento do apelo (fls. 332/335).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A materialidade, ao contrário do que alega a Defesa,
se mostra devidamente comprovada nos autos, ressaltando-se o termo de
exibição e apreensão de fls. 11/12, o auto de constatação provisória de fls.
13/14, e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 70/72.
E a autoria do imputado na prática do crime de
tráfico de drogas majorado, a sua vez, também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002560-71.2015.8.26.0459 -Voto no 38.770
4
Preso em flagrante delito, ele confessou que vendia
drogas quando foi abordado pelos policiais, mas tentou justificar sua conduta
com alegação no sentido de que precisava de dinheiro, por estar afastado do
seu trabalho, em decorrência de ter contraído tuberculose (fl. 06).
Em Pretório, no entanto, mudou essa versão,
apresentando nova, na qual negou a prática da imputação que lhe foi dirigida,
especialmente estar vendendo drogas a mando de indivíduo identificado pelo
vulgo "Bruninho". Negou, ainda, o teor do seu interrogatório extrajudicial,
não obstante tenha reconhecido como sua a assinatura nele estampada,
alegando não ter lido o termo que lhe foi exibido. Disse jamais ter sido
processado, sequer durante sua adolescência, e que, na data dos fatos, por
morar a uma quadra do local da abordagem, foi até lá para pegar madeira para
acender fogo, notando que alguns meninos que estavam na esquina saíram
correndo quando avistaram os policiais, que o abordaram na rua, e
apreenderam os R$ 20,00 que possuía, fruto de seu trabalho formal, com
registro em carteira inclusive, negando, assim, estar no terreno baldio
mexendo na terra, como afirmaram os milicianos (mídia).
Todavia, essa versão exculpatória, sintomaticamente
apresentada só em Juízo, não vinga, já que completamente isolada do restante
do conjunto probatório, além de não ter sido comprovada, a teor do que
dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, o policial militar Marcelo Antônio
Nunes, em Pretório, confirmou a narrativa por ele apresentada na fase
inquisitiva, contando que estava em patrulhamento com seu colega de farda
Eliezer Fabiano Arcenio (fl. 05), e ao passarem pelo local onde funcionava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002560-71.2015.8.26.0459 -Voto no 38.770
5
"biqueira do Bruninho", situada a cerca de 50 metros de uma escola pública,
notaram que a aproximação da sua equipe ensejou a fuga de indivíduo
conhecido na cidade como usuário de drogas, mas o acusado, até então
desconhecido nos meios policiais, permaneceu atrás de um monte de terra, e
ao levantar a cabeça deparou-se com a guarnição policial. Na sequência ele
foi abordado, por estar manipulando porções de maconha e de cocaína, já
individualizadas para a venda no varejo. Questionado, confessou o tráfico de
drogas naquele sítio, alegando que apenas substituía "Bruninho", no caso
Bruno Fonseca dos Santos, que interrogado na fase inquisitiva, negou a
imputação, após o que o inquérito foi arquivado quanto a ele (fls. 03, 59 e
mídia).
Diante desse cenário, há que se dar o devido valor
probatório às palavras do policial, que forneceu relato harmônico, objetivo e
coerente quanto às circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, sem
qualquer demonstração de que tivesse interesse em incriminá-lo falsamente, a
teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal.
Aliás, não tendo a Defesa do apelante contraditado
tal miliciano no momento oportuno, motivo não há para que seu depoimento
seja recebido com a parcialidade pretendida em fase recursal, além do que
nenhuma razão concreta foi apontada, que se mostrasse apta a invalidar o seu
relato, não se prestando, por óbvio, por si só, a sua profissão, para tanto.
Demais, não provou o recorrente a existência, no
local dos fatos, quando da sua prisão, de terceiros que não estivessem a
delinquir, e ainda dispostos a narrar, com precisão, sobre o ocorrido, daí
porque outras testemunhas de acusação não foram arrolada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002560-71.2015.8.26.0459 -Voto no 38.770
6
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas dos policiais, se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. (...). DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA. 1. (...). 2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 115516/SP rel. Min. Laurita Vaz
Quinta Turma - julg. 03/02/2009 publ. DJe 09/03/2009).
E mais recentemente: - "HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a
condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório,
sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso. (...) Habeas corpus não conhecido." (HC
477.171/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002560-71.2015.8.26.0459 -Voto no 38.770
7
Ressalte-se, ainda, que para a configuração do
narcotráfico não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não se
exigindo a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512).
Dessa forma, a condenação do apelante pelo crime
recepcionado era mesmo de rigor.
E as penas, a par de não terem sido questionadas,
não comportam reparos.
Isso porque observa-se que a apreensão de nada
menos que 46 tabletes de maconha, com peso líquido de 302,666g, e de mais
47 porções de cocaína, pesando 26,423g, como dão conta o termo de exibição
e apreensão de fls. 11/12, o auto de constatação provisória de fls. 13/14 e o
laudo de exame químico toxicológico de fls. 70/72, anotada a especial
potencialidade lesiva da última droga, evitou que fossem atingidos mais de
três centenas de usuários (vez que a experiência forense mostra que o cigarro
de maconha pesa menos de 1,0g), a denotar as graves consequências do crime
recepcionado, e o maior grau de reprovabilidade na conduta do réu, o que
bem autoriza a fixação das reprimendas básicas em 1/6 acima do mínimo
legal, em observância ao teor do artigo 42, da Lei 11.343/06, da forma como
acertadamente ocorreu na r. sentença.
Na derradeira fase da dosimetria, as reprimendas
foram majoradas na fração de 1/6, em razão da causa de aumento prevista no
art. 40, III, da Lei de Drogas, cabalmente comprovada pelo policial militar
ouvido em audiência, e, por fim, foram reduzidas em 1/6, com esteio no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002560-71.2015.8.26.0459 -Voto no 38.770
8
33, §4o, de mesma Lei, não obstante sequer fizesse o réu jus a tal benefício,
diante da apreensão de dois tipos distintos de drogas, uma delas potentíssima,
que somaram 329,089g, em 95 porções, não preenchendo, pois, o terceiro
requisito do aludido redutor.
E dado o quantum de penas imposto, aliado às
circunstâncias acima expostas, mormente em se tratando de réu surpreendido
na posse de expressiva quantidade de dois tipos distintos de drogas, correta a
fixação do regime prisional inicial fechado, em consonância com os ditames
do quanto determinado no § 3o, do artigo 33, e no artigo 59, ambos do Código
Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Luciano Martins de Souza mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão. 1- Deverá o MM. Juiz providenciar, ainda,
que se faça, em 05 (cinco) dias, o depósito do numerário apreendido a fl.
15/16, em conta em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. 2- deverá,
após o trânsito em julgado, expedir mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator